Tribunal: TJDFT
Processo: 0731963-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. RELIZAÇÃO DE NOVA CORREÇÃO DA PROVA DISCURIVA. RESERVA DE VAGA. NÃO PROVIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para obrigar o Distrito Federal a realizar nova correção da prova discursiva da candidata, bem como, subsidiariamente, lhe conferir a reserva da vaga, referente ao concurso para o cargo de auditor de controle externo do TCDF.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Concurso Público. Excepcionalidade das medidas judiciais. Conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tema 485: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” (Tema 485, RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES). É firme, portanto, o entendimento do STF, no sentido de que as medidas judicias, no que se refere à condução de concursos públicos, devem se dar de forma excepcional.
4 – Concurso Público para Auditor de Controle Externo do TCDF. Nova correção da prova discursiva. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. A aferição dos requisitos para a concessão da tutela de urgência se faz em exame de cognição sumária, não exauriente, no qual somente os aspectos aferíveis de plano devem ser suficientes para a sua concessão. Não há, no processo de origem (0706704-30.2021.8.07.0018), indícios de que tenha ocorrido qualquer irregularidade na condução do certame, pela banca organizadora. O pedido de apuração de eventual violação às normas do concurso, em especial, sob a alegação de que a banca não teria considerado alguns quesitos, em desconformidade com o padrão de respostas, demanda o exaurimento da cognição e a ampla produção de provas, com o devido contraditório. Incabível, portanto, o pedido para obrigar à banca organizadora em realizar nova correção da prova do candidato, em sede de tutela de urgência. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça deferida.

F